Tribunal: TJDFT
Processo: 0748774-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748774-05.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: FERNANDES LADEIRA DA SILVA DESPACHO Nas razões recursais, a parte recorrente, pessoa jurídica, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e para tanto menciona documentação que não foi juntada aos presentes autos. Considerando que o art. 99, § 3o, do CPC, prevê a presunção de hipossuficiência apenas de pessoa natural, INTIME-SE a parte recorrente, em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido por ela, devendo comprovar a sua condição de hipossuficiência, sob pena de não concessão do benefício e oportunização para recolhimento das custas e preparo, e/ou não conhecimento do recurso. Prazo de 05 dias. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator